Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONFORME O OBJETO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação monitória objetivando o recebimento de contraprestação em razão de contrato de prestação de serviços de recuperação de créditos.
2. A interpretação das cláusulas contratuais deve homenagear os princípios da probidade e da boa-fé, levando-se em consideração o objeto do contrato celebrado entre as partes e o objetivo societário descrito no Contrato Social.
3. É da natureza do contrato de recuperação de crédito que a contratada seja remunerada em razão do êxito que tenha obtido com as medidas implementadas em favor da contratante.
4. Recurso conhecido e provido.